Tribunal: TJMT
Processo: 0013516-76.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
VISTOS.
O Estado de Mato Grosso, em suas razões, sustenta que o apelante Emanuel Souza Lopes apresentou recurso deserto, uma vez que ausente a comprovação do recolhimento de preparo recursal.
Ademais, como não há nos autos qualquer tipo de declaração de hipossuficiência, muito menos pedido nesse sentido, bem como, tendo em conta o rendimento que aufere, cabe o reconhecimento de que o recurso apresentado é deserto.
Pois bem, no que concerne ao pedido de reconhecimento de deserção, entendo, primeiro, necessário a intimação do apelante para efetuar o recolhimento do valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, como bem estabelece o § 4o, do art. 1.007, do CPC, uma vez que o recorrente, Emanuel Souza Lopes, não litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, devendo, agora, efetuar o recolhimento em dobro do valor, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.
§ 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”
Com essas considerações, intime-se o apelante, Emanuel Souza Lopes, para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do devido preparo recursal ou, no mesmo prazo, promover a juntada de documentos que demonstrem a alegada insuficiência de seus recursos, a fim de subsidiar a análise do pleito à gratuidade, sob pena de inadmissão de sua pretensão recursal, na forma do na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Expirado o prazo, com ou sem manifestação da parte, venham os autos conclusos a este gabinete.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora